Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECLAMAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JULGAMENTO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante autora se insurgiu quanto ao não conhecimento da reclamação interposta, sob a alegação da existência de contradição e omissão no acórdão que analisou os embargos de declaração apresentado.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que não conheceu de seu recurso.
5. Diferentemente do que alega o embargante, não houve ventilação da matéria de mérito. Em momento algum o acórdão embargado apresenta narrativa sobre a relação de consumo e sobre o contrato discutido nos autos.
6. Sobre as omissões apontadas pelo embargante, também sem razão. Não há que falar em distinção entre matéria de direito e precedentes, já que o presente recurso sequer fora conhecido. Quanto à intimação da parte reclamante para correção de erro, ausente respaldo legal para tal. Por fim, não cabe à Turma Recursal enviar a reclamação ao órgão competente para julgamento.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição ou omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.